Tribunal: TJPA
Processo: 0012045-54.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012045-54.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE BRANDAO DOS REIS, TERRABRAN TERRAPLENAGEM BRANDAO LTDA - ME, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, JOSE BRANDAO DOS REIS, TERRABRAN TERRAPLENAGEM BRANDAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012045-54.2014.8.14.0301

APELANTE/APELADO: JOSÉ BRANDÃO DOS REIS e TERRABRAN TERRAPLENAGEM BRANDAO LTDA – ME

ADVOGADO: FABRICIO BACELAR MARINHO - OAB PA7617-A

APELANTE/APELADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE nº

21.678

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR. RESPONSABILIZAÇÃO DA SEGURADORA RESTRITA AOS TERMOS DA APÓLICE. DANOS DECORRENTES DE AÇÕES JUDICIAIS NÃO INCLUSOS NA APÓLICE. RECURSO DE AMBAS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
a ambos recursos de apelação, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012045-54.2014.8.14.0301

APELANTE/APELADO: JOSÉ BRANDÃO DOS REIS e TERRABRAN TERRAPLENAGEM BRANDAO LTDA – ME

ADVOGADO: FABRICIO BACELAR MARINHO - OAB PA7617-A

APELANTE/APELADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE nº

21.678

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por JOSÉ BRANDÃO DOS REIS e TERRABRAN TERRAPLENAGEM BRANDAO LTDA – ME, conjuntamente, e por SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS contra sentença proferida pelo MM. juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Regressiva ajuizada pelos primeiros apelantes em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial.

A parte autora, ora apelante, aduziu em sua inicial, que JOSÉ BRANDÃO DOS REIS é sócio proprietário da empresa TERRABRAN TERRAPLENAGEM BRANDAO LTDA – ME, que, por sua vez, celebrou contrato de emprego com IRANILSO VAZ DE PAULA MORAES, para desempenhar a função de motorista.

Relata que JOSÉ BRANDÃO DOS REIS celebrou contrato de seguro de veículo com a Requerida, conforme Apólice de nº 559366-0, pelo qual o requerente teria direito a receber seguro como beneficiário.

Narra que IRANILSON VAZ DE PAULA MORAES, exercendo seu trabalho como motorista da empresa TERRABRAN, faleceu em 14/06/2010 decorrência de acidente de trânsito na BR 316, KM 17, no Município de Benfica/PA.

Informa que em razão do ocorrido, o autor informou à seguradora sobre o acidente, bem como forneceu aos herdeiros deste, o número da apólice para que efetuassem o requerimento de seguro junto à Seguradora, que se recusou a pagar o valor do seguro.

Com a recusa da seguradora, os herdeiros de IRANILSON VAZ DE PAULA MORAES ajuizaram reclamação trabalhista tombada sob o nº 0000129-04.2013.5.08.0001 em face de JOSÉ BRANDÃO DOS REIS, TERRABRAN TERRAPLANAGEM LTDA-ME e da Seguradora, onde pleitearam indenização por danos morais, materiais e seguro de vida.

Informa, que no processo trabalhista a Seguradora foi excluída da lide e os autores condenados a pagar indenização por danos materiais decorrentes do acidente de trânsito em R$188.667,96, alegando ter sido imputada ao Requerente e à empresa TERRABRAN uma obrigação pela qual não teriam o dever de responder, uma vez que foi contratado o seguro da Requerida exatamente para assegurar seu funcionário em caso de acidente.

Relata ainda que após a condenação transitada em julgado, foi celebrado acordo no qual JOSÉ BRANDÃO DOS REIS, tanto como pessoa física, quanto como representante da TERRABRAN, pagaram a quantia de R$198.000.00 aos herdeiros de IRANILSON VAZ DE PAULA MORAES, em parcela única para dar quitação à condenação por danos materiais.

Assim, por entender que a Seguradora é quem deveria ter arcado com os valores da indenização, requereu o ressarcimento do valor de R$200.000,00, por conta do não pagamento pela seguradora do seguro contratado, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em 1000 salários-mínimos, bem como em custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou documentos.

Conforme documento de ID 2319784 - Pág. 3, publicado em 11/12/2015, em razão da requerida não ter apresentado contestação, foi declarada a sua revelia.

Em 25/02/2016, a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS apresentou contestação, pugnando pelo reconhecimento de falta ou nulidade de citação e intimação, com a devolução dos respectivos prazos processuais, designando-se, por conseguinte, nova data para realização da audiência de conciliação, posto que o endereço para onde foi expedida a citação (Avenida Antonio Carlos Magalhães 30359 – Cond. Torres do Igua, Terreo, Iguatemi, Salvador, Bahia – não é sede ou sucursal da requerida.

Pugnou ainda, pela extinção do processo sem resolução de mérito, ou que a peça seja recebida como manifestação, considerando os argumentos de direito abalizados, considerando que os efeitos da revelia incidem somente sobre os fatos.

O juízo procedeu ao julgamento antecipado da lide, onde ratificou a decretação da revelia da requerida SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS e julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, para CONDENAR a requerida SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS a pagar: a) Indenização de R$ 100.000,00 em razão das lesões corporais sofridas pelo condutor do veículo que geraram a obrigação dos autores de pagar lucros cessantes aos familiares do condutor; b) Indenização de R$ 10.000,00 em razão dos danos morais que tiveram que ser custeados pelos autores em razão das lesões experimentadas pelo requerido, e c) Custas e Honorários advocatícios, devidos no valor 10% da condenação.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais em R$100.000,00, bem como indenização por danos morais em razão da celeuma criada pela seguradora.

A SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS também apresentou apelação, alegando que não houve recusa no pagamento do seguro, mas que não pôde concluir o procedimento em razão da ausência de alguns documentos que não foram entregues pelos requerentes.

Desse modo, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, revertendo-se o ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 2319790 - Pág. 17.

Distribuídos, coube-me a relatoria.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A apelante
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, sustenta que em momento algum agiu de forma que prejudicasse os autores, relatando que no dia 16/07/2010 foram recepcionados documentos para elaboração de indenização por APP (acidentes pessoais de passageiros) no valor de R$5.000,00.

Alegou que o pagamento do referido valor não foi efetuado em razão da ausência de 02 documentos: alvará judicial e comprovante de residência para os filhos menores da vítima, sustentando, que não houve qualquer negativa.

No entanto, não junta nenhum documento capaz de comprovar o alegado.

A seguradora discorre sobre os limites de sua responsabilidade, sobre riscos predeterminados, aduzindo que não ficou comprovado a culpa da Sra. Eliete (?) – que não se sabe quem seria - pelo acidente ocorrido, pugnando pela reforma da sentença para julgar a demanda improcedente.

O que se observa é um recurso genérico e que não apresenta razões capazes de modificar o julgado, de modo que entendo que não lhe assiste razão, uma vez que não comprova que de fato não efetuou a negativa de pagamento do seguro de maneira deliberada, posto que não apresentou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações, nem comprova que fez o pagamento de forma a afastar sua responsabilização.

À seguradora caberia apresentar e provar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, porém não se desincumbiu de seu ônus.

A existência de contrato de seguro é inconteste e o juízo a quo condenou a segurada ao pagamento do que consta efetivamente contratado, de maneira que não há que se falar em reformar da sentença.

Assim, conheço, mas nego provimento ao recurso de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

Em suas razões recursais, JOSÉ BRANDÃO DOS REIS e TERRABRAN TERRAPLENAGEM BRANDAO LTDA – ME, pugna pela reforma da sentença para que seja imposta a condenação pelo pagamento da quantia de R$100.000,00 a título de danos materiais, conforme disposição em apólice, bem como indenização a título de dano moral, pelo imbróglio sofrido pelo segurado para obter o prêmio garantido pelo contrato de seguro.

Conforme se verifica dos autos, JOSÉ BRANDÃO DOS REIS celebrou contrato de seguro com a requerida, referente ao veículo IVECO - TECTOR 240E25S 6X2 2P, Chassi 93ZEZHJ0098900433, sendo previstos na apólice as seguintes coberturas:

Veiculo REPOSIÇÃO GARANTIDA - Código do Veículo (Tabela FlPE):506054-0 -Fator de Ajuste:100,00%

Carroceria: R$ 15.000,00 LMG

APP-lnval.Perm.p/Passag.; R$ 5.000,00 CS

RCF-Danos Materiais: R$ 100.000,00 LMG

Danos Morais; R$ 10.000,00 LMG

RCF-Danos Corporais: R$ 100.000,00 LP7IG

APP-Morte p,Passageiro: R$ 5.000,00 CS

Em que pese a parte autora/apelante tenha comprovado a celebração do contrato de seguro, não demonstrou de forma indene de dúvidas que a Seguradora tenha negado o pagamento do seguro sem qualquer justificativa. Não há, nos autos, qualquer documento que comprove a negativa da seguradora.

Contudo, patente é a existência da relação jurídica e, portanto, o direito de receber os valores referentes ao seguro contratado, já que a Seguradora também não comprova ter realizado o pagamento do prêmio.

Entendo que o juízo de piso agiu corretamente ao determinar que a Seguradora pague os valores estritamente previstos em contrato, em atenção ao princípio do
Pacta Sunt Servanda
, no qual as partes contratantes se obrigam a cumprir as determinações contidas na avença particular.

Assim foi o entendimento do juízo de piso:

Os contratos de seguro são regulados e devem ser interpretados com base no princípio do mutualismo segundo o qual o segurador será responsável por reparar o segurado nos casos de ocorrência do risco especificado no contrato. Já a boa-fé estabelece a regra de eticidade na relação negocial, de modo que tanto as partes devem ser portar de forma leal quanto o intérprete deve analisar as cláusulas contratuais de maneira leal. Portanto, somente os riscos previstos na apólice é que são objeto de cobertura pelo seguro.

Assim, devem prevalecer as obrigações contratualmente firmadas, tendo em vista não haver nos autos a comprovação de qualquer irregularidade ou abusividade que impeça o seu cumprimento.

Em sentença, o juízo de primeiro grau entendeu da seguinte forma:

III - DISPOSITIVO

Julgo PARCIALMENTE procedente os pedidos dos autores para CONDENAR a requerida SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS a pagar:

a) Indenização de R$ 100.000,00 em razão das lesões corporais sofridas pelo condutor do veículo, que geraram a obrigação dos autores de pagar lucros cessantes aos familiares do condutor.

b) Indenização de R$ 10.000,00 em razão dos danos morais que tiveram que ser custeados pelos autores em razão das lesões experimentadas pelo requerido.

c) Custas e Honorários advocatícios, devidos no valor 10% da condenação.

Ao fundamentar a sentença, o juízo primevo entendeu que os danos materiais não foram objeto da ação, já que não foram requeridos e nem comprovada a extensão por meio de documentos, sendo julgados procedentes os pedidos que se referiram apenas aos danos corporais suportados pelo condutor e aos danos morais gerados aos familiares do condutor.

Contudo, observo que o pedido ao dano material foi feito conjuntamente com o dano corporal, como ressarcimento pelos valores cobertos pela apólice.

Não obstante os danos tenham sido comprovados por meio do relatório de avarias (id 2319779 - Pág. 43), o apelante não comprovou a quantia efetivamente gasta a título de danos materiais com o veículo.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendimento que é necessária a comprovação efetiva do prejuízo sofrido, conforme a seguir transcrito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015)

Sem a comprovação do efetivo prejuízo experimentado pela parte autora, não há como reconhecer a ocorrência de danos materiais, especialmente quando se leva em conta que este ônus lhe cabe, nos termos do art. 373 , I do CPC.

De outra monta, considerando que o seguro era referente ao automóvel e não em relação a eventuais condenações judiciais, como bem observado pelo juízo a quo, a quantia relativa ao acordo trabalhista celebrado não pode ser interpretada como dano material e, portanto, não há que se falar em ressarcimento nesse sentido, de forma que a sentença não merece reparo.

Reitero entendimento que a parte autora/apelante não comprovou a razão da negativa (se por ausência de documentos ou não), de modo que entendo não caber indenização por dano moral em razão do suposto não cumprimento do disposto em contrato.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, voto no sentido de conhecer e negar provimento a ambos os recursos de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando a informação de que o Grupo Allianz, através de sua subsidiária Allianz Seguros S.A, adquiriu em 10 de julho de 2020 100% das carteiras de seguros de automóveis e massificados de propriedade da Sul América Auto e Massificados – SASAM, retifique-se o polo ativo/passivo da demanda para passar a constar Allianz Brasil Seguradora S.A., com a habilitação do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE nº 21.678.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 09:30 h., do dia ____ de _______ de 2023.

Belém, 20/12/2023